Tribunal: STF
Processo: ARE 1557484
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA 
E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo qual, em 21.9.2023, negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante. Esta a ementa: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) (ART. 33, § 4º, DA LEI 
N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SINGULAR NO PATAMAR UTILIZADO. DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO IRRETOCÁVEL.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 3, 
e-doc. 394).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 403).



    Sustentou que, “na terceira fase da dosimetria, foi reconhecido e aplicado o tráfico privilegiado – art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 – na fração de 1/3. Acontece que tal fração de aplicação merece reforma para aplicação do seu fracionário em patamar máximo (2/3)” (fl. 11, e-doc. 403).



    Afirmou que “o Recorrente é primário e não há nos autos elementos concretos quanto à dedicação de sua vida a atividade criminosa e muito menos nada que demonstre que Anderson pertencia a alguma organização criminosa, muito pelo contrário, busca sempre levar sua vida distante dos valores da criminalidade, trabalhando, nada mais que isso. Em segundo tom, com relação ao fundamento de ‘quantidade e diversidade da droga’ este deve incidir na primeira fase do cômputo penal a título do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006” (fl. 12, 
e-doc. 403).



    Realçou que “o Insurgente atende a todos os requisitos acima elencados para fixação em patamar máximo, porquanto é primário, não há sequer indícios de que se dedique a atividades criminosas, até porque trabalha licitamente. Inclusive, a própria instrução processual demonstra que o ora Recorrente é extremamente orientado, instruído, de boa escolaridade, sendo extremamente respeitoso e educado com todos, esclarecendo todos os pontos de dúvida levantados no ato, com a máxima boa-fé” (fl. 13, e-doc. 403).



    Pediu “seja recebido o presente Recurso Extraordinário, efetuado o juízo de admissibilidade, considerando o art. 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e seja-o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para total precedência, reformando as Decisões anteriores, e, por conseguinte: a) Reconhecer a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, para aplicar o patamar máximo de 2/3 do tráfico privilegiado” (fls. 13-14, e-doc. 403).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Gerson Cherem, inadmitiu o recurso interposto pelo agravante, pela ausência de demonstração de repercussão geral (e-doc. 416).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “toda argumentação necessária apta a demonstrar a repercussão geral no caso em apreço, restou arguida suficientemente ainda em sede de razões de Recurso Extraordinário” 
(fl. 8, e-doc. 428).



    Defende que “o debate, hic et nunc, acaba por afetar inúmeros jurisdicionados, porquanto está vinculado aos direitos fundamentais do homem, os quais, inclusive, já foram reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, com temáticas que comportam a devida repercussão geral. In casu, vê-se que, inclusive, que se dedicou a inteireza do tópico ‘II.D’ justamente para a devida demonstração da Repercussão Geral de todas as matérias debatidas no Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 428).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante a todo o exposto, requer-se: 



    I. seja recebido e processado o presente Agravo em Recurso Extraordinário, e, ao final; 



    II. seja provido para admitir o Recurso Extraordinário ora interposto, reconhecendo as ofensas aos dispositivos constitucionais violados, ou, não sendo este o entendimento, é de ser remetido o Agravo para julgamento perante o Tribunal competente (artigo 1.042, §4º, do Código de Processo Civil), qual seja, o c. Supremo Tribunal Federal” (fl. 10, e-doc. 428).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, propondo o conhecimento do recurso e, no mérito, o desprovimento (e-doc. 435).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Em 13.4.2025, a Quarta Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC condenou Anderson Kochoruba às penas de quatro anos e dois meses de reclusão e ao pagamento de quatrocentos e dezesseis dias-multa, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). O juízo não fixou o redutor de tráfico privilegiado em sua totalidade ao considerar “a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (151,9g de maconha e 50,7g de cocaína), bem como o fato de que ANDERSON já possui condenação por tráfico de drogas que não transitou em julgado (autos n. 5003663-93.2021.8.24.0064)”, por esses motivos deixou “de aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo, fixando o quantum redutor em 1/6 (um sexto)” (fl. 3, e-doc. 260).



    No julgamento da Apelação Criminal n. 5107362-92.2022.8.24.0023/SC, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve o patamar do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 aplicado pelo juízo de origem, sob estes fundamentos:



    “Como se sabe, é vedada a aplicação cumulativa da natureza e quantidade da droga na primeira e terceira fase da dosimetria, devendo o magistrado optar pela etapa em que irá valorar tais circunstâncias (primeira ou terceira). (...)



    In casu, avaliando as circunstâncias do caso concreto, a diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como, aqui destaco, o potencial lesivo/quantidade de um deles (50,7g de cocaína), valendo-se do seu poder discricionário e resguardados os princípios da razoabilidade e individualização da pena, o sentenciante optou pelo patamar mínimo de 1/6 (um sexto) para redução, a fim de repreender com maior rigor a conduta do apelante – que, inclusive, já havia sido condenado por crime de mesma natureza, cujo processo ainda não transitou em julgado. (...)



    Destarte, irretocável a reprimenda fixada ao réu.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e 
negar-lhe provimento” (fls. 1-2, e-doc. 394).



    7. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, em relação à pretensão de revisão da dosimetria da pena imposta pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), seria imprescindível reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO TEMA Nº 182. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.402.280-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.2.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME 
DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.527.435-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.520.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora